Tribunal: TJPA
Processo: 0803701-73.2022.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803701-73.2022.8.14.0009

EMBARGANTE: ELSON DA LUZ SILVA, ALEX PORTILHO DA SILVA

APELANTE: MOISES JUNIOR SILVA DE AVIZ

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº: 0803701-73.2022.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Bragança

EMBARGANTES: ELSON DA LUZ SILVA
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

ALEX PORTILHO DA SILVA
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

EMBARGADO: Acórdão no ID – 22924711
(Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 31/10/2024)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Joana Chagas Coutinho

RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I – Caso em exame

1 – Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação criminal, no qual se manteve a condenação dos réus pelos delitos de latrocínio e roubo majorado, tendo a defesa alegado, nesta fase recursal, omissão no julgado quanto à análise da nulidade do reconhecimento pessoal dos acusados, além de pleitear redimensionamento da pena-base e da fração de aumento aplicada na dosimetria das penas.

II – Questão em discussão

2 – Há duas questões em discussão:

(i)

saber se o acórdão embargado foi omisso por não apreciar, de ofício, a suposta nulidade no reconhecimento pessoal dos réus, à luz do efeito translativo da apelação criminal;

(ii)

saber se é possível a rediscussão da dosimetria da pena, com pleito de redução da pena-base e da fração da majorante, quando tais temas não foram suscitados nas razões da apelação.

III – Razões de decidir

3 – O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, sendo cabível apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsão expressa nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à introdução de novas teses não submetidas à instância revisora por ocasião da apelação.
4 – Na hipótese dos autos, verifica-se que os temas ora suscitados não constaram das razões de apelação, tampouco foram objeto de contraditório ou deliberação no julgamento anterior, caracterizando, portanto, inovação recursal vedada pela jurisprudência dominante. A alegação de omissão não procede, eis que os pontos impugnados extrapolam os limites da devolução recursal.

IV – Dispositivo

5 – Embargos de declaração não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
não conhecer dos embargos de declaração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELSON DA LUZ SILVA
e
ALEX PORTILHO DA SILVA,
em face
do Acórdão no
ID
22924711
,
que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto.

Alegam os embargantes que o Órgão Julgador foi omisso pois deixou de analisar a tese de nulidade do reconhecimento pessoal dos acusados, que deveria ser conhecida
ex officio
em razão do efeito translativo do apelo.

Aduzem ainda que a pena aplicada se mostra desarrazoada, pleiteando o redimensionamento da pena base para patamar próximo ao mínimo legal, bem como a ausência de fundamentação idônea para o arbitramento da fração de aumento de pena em razão do reconhecimento das majorantes aplicáveis à hipótese.

Requerem o acolhimento dos aclaratórios para modificação do julgado ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria, visando eventual manejo de recurso especial e/ou extraordinário.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração são incognoscíveis, pois incabíveis ao caso concreto, senão vejamos:

Acerca das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, estabelecem os arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal o seguinte:

“
Art. 619
.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620
.

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

Como se vê, os embargos de declaração têm por objetivo suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. Trata-se, portanto, de recurso com fundamentação vinculada, não servindo para mera reapreciação do julgado.

Em outras palavras, para o conhecimento do recurso de embargos declaratórios, faz-se necessário que o embargante indique a presença de quaisquer dos aludidos vícios (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), destacando-se, ainda, que, também são admitidos para corrigir erro material, o qual poderia ser sanado, inclusive, a qualquer tempo pelo órgão julgador, independentemente de petição.

In casu
, aduz o Embargante que o Acórdão embargado foi
omisso
, pois não foi analisada a tese de nulidade do reconhecimento pessoal dos acusados, que deveria ser conhecida
ex officio
em razão do efeito translativo do apelo. Pleiteiam ainda a redução de suas penas bases e da fração majorante aplicada na dosimetria de suas sanções.

Ocorre que
tais matérias não foram arguidas no recurso de apelação
interposto por sua defesa, cujas razões constam nos autos, sendo submetidas ao contraditório do titular da ação penal e apreciadas pelo Órgão Julgador, cingindo-se à absolvição por insuficiência de provas, aplicação da atenuante da menoridade para ELSON SILVA e a reforma do valor fixado a título de indenização.

Para tanto, segue
a elucidativa ementa do julgado vergastado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DOS ARTIGOS 157, §3º, inciso II, art. 157, §2º, inciso II c/c art. 157, §2º-A, inciso I, todos do Código Penal - DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, I DO CPB – INOCORRÊNCIA – RÉU MAIOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS – AFASTAMENTO DOS VALORES FIXADOS A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – PEDIDO MINISTERIAL EXPRESSO NOS AUTOS. RATIFICADOS NAS ALEGAÇÕES FINAIS EX VI ART. 387, IV do CPP. QUANTUM FIXADO RAZOAVEL E PROPORCIONAL – DECISUM HIGIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Acerca da autoria e materialidade delitivas, extraem-se do acervo processual, o dolo dos recorrentes na subtração patrimonial em face da vítima fatal, uma vez que a conduta operada pelos recorrentes, por ocasião do crime, indicou a intensão de ceifar a vida da vítima (animus necandi), uma vez que o disparo foi efetuado a queima roupa, além do roubo em face das demais vítimas. Desse modo, restaram presentes os elementares dos delitos de latrocínio e dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes com emprego de arma de fogo (artigos 157, §2º, inciso II e art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), não havendo, desse modo, motivos para cogitar-se em absolvição, em face das robustas e insuperáveis evidências da ocorrência dos delitos patrimoniais;

II – Quanto ao pedido de reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, I do CP, constatou-se que o recorrente, por ocasião dos fatos delituosos, era maior de 21 anos;

III – Inviável cogitar-se no afastamento do valor arbitrado a título de indenização, em face da existência de pedido expresso do Ministério Público na inicial acusatória, fato que foi repetido por ocasião das alegações finais, ou seja, pedido de reparação mínima às vítimas, segundo as regras do art. 387, IV do CPP. Nesse cenário, sem fundamento cogitar-se em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório, uma vez que restou devidamente comprovado a ocorrência do fato danoso, restando incontroverso o pedido expresso na peça inaugural, no que se refere a fixação do mínimo indenizatório, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. No particular, diante das circunstâncias aferidas no caso concreto, mostra-se razoável e proporcional os valores estipulados a título de danos morais, a qual não pode perder o seu caráter pedagógico, consubstanciando-se em quantia irrisória, e, ao mesmo tempo, não deve representar enriquecimento desmedido para o lesado, uma vez que o quantum fixado atendeu aos critérios objetivos legais.

IV - Recurso conhecido e improvido.”

Infere-se, portanto, que
os pleitos deste recurso constituem inovação recursal
, pois estão sendo trazidos ao exame desta Instância revisora tão somente por ocasião dos presentes embargos, o que é
vedado
, em razão da
impossibilidade de ampliação da matéria veiculada no recurso originário
.

Destarte,
é incabível inovar em sede de embargos de declaração com teses não trazidas na apelação, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para extrapolar os limites do objeto do apelo.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica, sobretudo do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNAD
A. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Outrossim,
cediço o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum
. Precedentes.

III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 790.058 / GO, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INOVAÇÃO RECURSAL
. SÚMULA 231 DO STJ.
NÃO CONHECIMENTO
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 619 do CPP.

5.
A jurisprudência do STJ veda a inovação recursal em sede de embargos de declaração, impedindo a parte de suscitar matéria não arguida anteriormente, em razão da preclusão consumativa, como ocorreu na espécie
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração não conhecidos
.

Tese de julgamento: É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo vedada a alegação de matéria não suscitada anteriormente.”
(TJ/PA, 0800522-25.2020.8.14.0067, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Lyra, j. 10/02/2025) (grifo nosso)

“PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO.
MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. SÚMULA 231 STJ. VIGÊNCIA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.
INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO
.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.

2.

Não tendo o julgador deixado de se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre pedido, argumento ou questão, não se configura omissão no julgado, mormente se o tema somente fora veiculado nesta fase recursal, em verdadeira inovação recursal
.

(...)

5. Embargos de declaração rejeitados.”
(TJ/DF, 07187786420218070003, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Leila Arlanch, j. 30/11/2023) (grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
TESE NÃO SUSTENTADA NO ARRAZOADO DEFENSIVO – INOVAÇÃO RECURSAL
– NÃO CABIMENTO.

- O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal -
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento
- Ademais,
eventuais teses erigidas somente neste momento processual constituem inovação recursal que não permite o enfrentamento da matéria, por ofensa à garantia do contraditório
, sobretudo quando não há flagrante ilegalidade capaz de modificar o conteúdo do julgamento.”
(TJ/MG, ED 0124511-58.2021.8.13.0079, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 09/11/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
não conheço dos presentes embargos de declaração
, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 26/06/2025